Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-24.2018.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001302-24.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDMAR ALVES MARTINS - CPF: 627.582.251-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edmar Alves Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal (código 56251), que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto e 10 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano, por violação ao artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 62516981).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do apelante por ausência de provas para atestar a alteração da capacidade psicomotora, em observância ao princípio do
in dubio por reo
. Subsidiariamente, requer a redução do tempo da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor (Id. 62516987).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 62516988).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, para que seja reduzida a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida (Id. 64834464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 02 de fevereiro de 2018, por volta das 22h00min, na rua 28 de Outubro, no bairro Centro, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste, o denunciado Edmar Alves Martins, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 03/03-v.

Segundo apurado, na data retromencionada, os policiais militares em bloqueio no início da rua 28 de Outubro, em razão da realização da Operação Integrada Progressão I, abordaram o denunciado no momento em que conduzia seu veículo automotor de marca Fiat, modelo Strada Fire Flex, de cor branca, de placas EAQ-7165.

Ato contínuo, a guarnição policial fez a abordagem do denunciado, e constatou que o mesmo estava embriagado, pois se encontrava exaltado, com dificuldade no equilíbrio, odor alcoólico no hálito, fala alterada, desordem nas vestes, dentre outras características presentes no Termo de Constatação Etílica de fl. 04-IP.

Acrescente-se que fora oferecido ao denunciado que fizesse o Teste de Etilômetro, sendo por ele recusado. Diante da recusa foi confeccionado o mencionado Termo de Constatação Etílica (...)”
(Id. 62516957).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignada, a defesa requer sua absolvição por ausência de provas para atestar a alteração da capacidade psicomotora, em observância ao princípio do
in dubio por reo
. Subsidiariamente, requer a redução do tempo da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Parcial razão lhe assiste.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 62516958), boletim de ocorrência (Id. 62516958), termo de constatação de sinais de embriaguez (Id. 62516958), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à
autoria
delitiva, não obstante a alegação defensiva, da mesma forma, ficou inconteste nos autos, pois, as testemunhas
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior
,
Alexsander Artiago Oliveira
e
Fábio da Costa Leite
, policias militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, relataram como ocorreu o fato, veja-se:

Edimar Rodrigues da Cruz Júnior:

“Testemunha:
Nesse dia a gente, conforme a determinação dessa operação, montou uma barreira policial ali no início da avenida 28, e fizemos algumas abordagens utilizando o etilômetro, e aí nessa situação a gente abordou o veículo conduzido pelo Edmar, porém ele se negou, a gente percebeu que ele tava bastante alterado, o hálito alcoólico muito forte, não tava conseguindo se comunicar direito com a gente, em visível estado de embriaguez. Nesse dia a gente também confeccionou outros flagrantes, porém o Edmar ele se recusou a fazer o teste etilômetro, aí nessa situação a gente teve que fazer um auto de constatação etílica e encaminhar ele pra delegacia de polícia civil. (...).”
(Id. 62516992 - Mídia Audiovisual).

Alexsander Artiago Oliveira
:

“Testemunha: Estávamos fazendo uma barreira no começo da rua 28 de outubro, e foi abordado o veículo do senhor, e ao descer a gente percebeu que o mesmo estava em visível estado de embriaguez. Promotor: Quais sinais que denotavam essa embriaguez dele? Testemunha: Falta de equilíbrio, o hálito dele. Promotor: Você se recorda se foi oferecido a ele a realização do teste de etilômetro? Testemunha: Sim senhor. Promotor: E ele aceitou? Recusou? Testemunha: Recusou. (...).”
(Id. 62516992 - Mídia Audiovisual).

Fábio da Costa Leite
:

“
Testemunha: Nós tava realizando a blitz e vários veículos iam parando, inclusive no dia, outras pessoas foram flagradas dirigindo sob substância de álcool, e foi oferecido a ele realizar o teste de bafômetro e ele se negou, e ele apresentava sinais de embriaguez aí ele foi conduzido, confeccionamos o auto de constatação etílica. Promotor: Você se recorda quais sinais que denotavam a embriaguez dele? Testemunha: Olha, ele tava alterado, agora os outros descritos assim eu de cabeça eu não lembro, mas confirmo o que tá no auto de constatação que a gente confeccionou no dia. Defensor: E o aparelho de bafômetro ele estava funcionando? Já tinha utilizado ele? Testemunha: Já sim, em outras pessoas.”
(Id. 62516992 - Mídia Audiovisual).

Cabe nesse momento ressaltar que os depoimentos dos policiais militares, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, revestem-se de indubitável eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-los quando não houver qualquer indício ou circunstância que indique a má-fé destes na tentativa de incriminar o apelante.

Ainda, observa-se que as declarações dos policiais se mostraram impessoais, verdadeiras e harmônicas entre si, além de refletirem coesão com as demais provas colacionadas aos autos, de modo a serem sopesadas como provas firmes e seguras para o apontamento da autoria delitiva, mormente diante da consonância com outros elementos probatórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE (...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual.4. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC 206.282/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 26.5.2015). (Grifei).

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito de absolvição da defesa, ainda que sob a ótica do princípio do
in dubio pro reo
, visto que estão indubitavelmente comprovadas a materialidade e autoria nas provas constantes nos autos, ressaltando-se que os depoimentos dos policiais são coerentes com o contexto probatório e não ensejam quaisquer suspeitas.

Além disso, o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui delito de perigo abstrato, o qual tem por objetivo a proteção da incolumidade pública, não exigindo a demonstração da efetiva lesão ao bem jurídico ou resultado naturalístico.

Outrossim, verifica-se do Termo de Constatação Etílica (Id. 62516958) que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada, pois ficou demostrado que no momento da abordagem policial Edmar apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, sonolência, arrogância, exaltação, dispersivo, falante, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Desta forma, incogitável a absolvição do apelante por ausência de prova da alteração do estado psíquico.

No que tange ao pleito de redução da pena de suspensão do direito de dirigir,
com razão a defesa
.

Em análise da sentença objurgada, extrai-se que a pena privativa de liberdade, inclusive a pena de multa, foram todas fixadas no mínimo legal, contudo, apesar de tal imposição, a pena suspensiva do direito de dirigir foi fixada em 1 ano, o que viola o princípio da proporcionalidade.

A respeito da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, importante frisar que esta deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)
(STJ - 5ª Turma, AgRg no HC 271383, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 25.2.2014).

Desse modo, é necessária a reforma da dosimetria fixada pelo magistrado de origem, para realizar a redução proporcional da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a qual estabeleço no mínimo legal de 2 meses, para o fim de adequá-la à pena privativa de liberdade e multa cominadas.

No mais, deve a sentença manter-se inalterada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena de suspensão de dirigir ao patamar de 2 meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021